Tribunal: TJMT
Processo: 0006673-20.2014.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006673-20.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0048-40 (APELANTE), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), REIS DIAS E SILVA LTDA - ME - CNPJ: 12.581.359/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL – FALECIMENTO DO SÓCIO REPRESENTANTE DA EMPRESA – DETERMINAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS E SUCESSORES - DESATENDIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que não houve, após intimação, a habilitação dos sucessores do sócio falecido representante da empresa, correta a sentença que extinguiu o feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Caiado Pneus Ltda.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória, proposta em desfavor de
Reis e Silva Ltda. - ME
,

em que o magistrado
a quo
julgou extinta a demanda sem resolução de mérito e condenou a apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como, em honorários sucumbenciais que arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a parte autora é pessoa jurídica e, em razão disso, o falecimento de um dos sócios, não obriga a necessidade de inclusão dos herdeiros do sócio falecido no polo passivo da ação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da ação.

O apelado, nas contrarrazões (Id 39183955), pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante propôs ação monitória em desfavor do apelado, fundada em 3 (três) cheques emitidos e que não foram adimplidos.

Tendo em vista o falecimento do sócio representante da empresa apelada, o magistrado
a quo
intimou a apelante para que juntasse aos autos a certidão de óbito, assim como, que fosse efetuada a habilitação dos sucessores.

Uma vez que não houve a habilitação dos sucessores, o magistrado
a quo
extinguiu o feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que, efetivamente, o sócio representante da empresa apelada, Cícero dos Reis Dias, veio a óbito (Id 36474451 - Pág. 2) e, por sua vez, era necessária a habilitação dos herdeiros e a sucessão processual, para o devido desenvolvimento do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

É sabido que, nos termos do o art. 239, do CPC,
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado”
.

Assim, havendo o falecimento do representante da empresa apelada, deveriam ter sido citados nos autos os herdeiros do sócio falecido, como representantes do espólio deste que era o representante da empresa apelada, para regular andamento do feito, possibilitando assim que estes viessem a integrar a lide.

Com efeito, era ônus da apelante providenciar a retificação do polo passivo da ação, no que se refere à representação da empresa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, mesmo após a intimação para a regularização do feito.

Não bastasse, a apelante deixou de atender, como alhures mencionado, o comando do magistrado
a quo
para regularizar o feito, não o fazendo e tampouco não justificou o motivo por não fazê-lo.

Portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020